Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723422-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGINO GUEDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLI GUEDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HIGINO GUEDES DA SILVA, representado por sua curadora, MARLI GUEDES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 161904618) nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0706840-56.2023.8.07.0018), a qual deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte agravante na petição inicial, determinando que o agravado proceda à imediata inclusão do recorrente no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), de modo a viabilizar o seu efetivo acesso à internação em leito psiquiátrico de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do agravado. Em breve síntese, questiona a não estipulação de termo para cumprimento da obrigação e requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de que seja consignado o prazo máximo de 10 (dez) dias para a transferência do paciente agravante para leito hospital psiquiátrico, preferencialmente o Hospital São Vicente de Paulo, por intermédio ou não da CERIH, dada a urgência da situação clínica do recorrente e dos graves danos decorrentes da demora. Na decisão de ID 48090240, indeferi o pedido de tutela de urgência, seja porque não havia elementos indicadores de que a determinação judicial de cumprimento imediato da medida não seria atendida, seja por não se vislumbrar situação excepcional capaz de afastar os critérios isonômicos da fila da CRIH. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 49998813). Compulsando os autos de origem (Processo no 0706840-56.2023.8.07.0018), verifica-se que a Defensoria Pública do DF relatou, em petição protocolada no dia 30/6/2023, que no “dia 28/06/2023, via WhatsApp, conforme prints abaixo, (...) fomos informados que o autor encontra-se internado em leito psiquiátrico desde o dia 21/06/2023, no Hospital São Vicente Paulo” (ID 163603621 - grifo nosso). Desse modo, tendo em vista que o atendimento da determinação judicial de urgência, que se pretendia a imposição de prazo para cumprimento, tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente feito e do interesse recursal, à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, INTIMEM-SE AS PARTES, INICIANDO-SE PELO AGRAVANTE, PARA, NO PRAZO SUCESSIVO DE 5 (cinco) DIAS, SE MANIFESTAREM ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, facultando-lhes, na oportunidade, requererem o que entender de direito. Observe-se o disposto no art. 183 do CPC (prazo em dobro), quanto à intimação do ente distrital. Saliento, no ensejo, que o silêncio do agravante poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, situação que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator